Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-95.2018.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000042-95.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRENE DE OLIVEIRA - CPF: 204.955.078-22 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA
- DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral está caracterizado, pois a inscrição do nome da parte Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, se deu sem que tenha ocorrido a comprovação quanto a origem da negativação.

Não comprovada a origem da dívida e diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRENE DE OLIVEIRA
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos n.o 1000042-95.2018.8.11.0009 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral – ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
, julgou procedente referida ação, para o fim de declarar a inexistência do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito em nome da requerente, no valor de R$ 4.801,69, referente ao contrato de no 5140871595865000; condenar a parte requerida a pagar à requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença. Condenou a ré, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação, atendendo aos critérios do art. 85, §2o do CPC/2015.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que a decisão combatida condenou a Apelada em montante ínfimo, escampando, assim, do caráter reparatório e pedagógico almejado com a querela, não obedecendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que o dano moral ficou perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido pela Apelante com a indevida inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, expondo a mesma a constrangimento ilegítimo.

Alega que o valor fixado pelo juízo a quo é incapaz de produzir sua dupla finalidade, de modo a não garantir à parte que postula a recomposição do dano em face da lesão experimentada, mas igualmente deve servir de reprimenda àquele que afetou a conduta ilícita.

Aduz que o valor cobrado de forma ilícita pelo Banco Apelado era de R$ 4.801,69 (quatro mil, oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos), enquanto que a quantia fixada na condenação em danos morais pelo r.juízo foi inferior ao valor do apontamento indevido.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de condenar o apelado pelos danos morais suscitados pela apelante no valor pretendido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões (id.n.o77117561).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
IRENE DE OLIVEIRA
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos n.o 1000042-95.2018.8.11.0009 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral – ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
, julgou procedente referida ação, para o fim de declarar a inexistência do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito em nome do requerente, no valor de R$ 4.801,69, referente ao contrato de no 5140871595865000; condenar a parte requerida a pagar à requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença. Condenou a ré, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação, atendendo aos critérios do art. 85, §2o do CPC/2015.

Consoante se extrai da inicial, a Apelante/Autora informa que foi surpreendida com a negativação de seu nome por suposto débito de cartão de crédito, que nunca contratou com a requerida.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

O juízo esclareceu (Num. 77117554 – Pág.3):

“Desta feita, pela análise dos autos, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de dívida a ensejar a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, isso porque, deixou de colacionar aos autos o contrato de adesão do suposto cartão de crédito, aduzindo inclusive, em sede de contestação que o cartão de crédito objeto da negativação fora devidamente cancelado quando solicitado pela requerente. Assim, tendo em vista que o requerido não juntou aos autos qualquer documento apto a alicerçar a negativação do nome da requerente, tendo sequer apresentado o devido contrato, mesmo após ter sido oportunizado para tanto, a suposta dívida que motivou a negativação do nome do requerente é inexistente, motivo pelo qual a inclusão de seu nome no serviço de proteção ao crédito é indevida”.

Nesse contexto, tenho que assiste razão à parte recorrente, pois, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos conclui-se que
o Banco Apelado não conseguiu fazer prova da relação jurídica que deu ensejo a negativação.

Logo, a Ré/Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85, §§ 2o e 11 DO NCPC. Se a autora/apelada nega a existência do débito e não pode, por óbvio, fazer prova negativa, tal ônus se transfere para a ré/apelante, já que alega ser lícita a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes. As impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar a existência da contratação e prestação de serviços entre as partes, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o caso. Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando esta é líquida e certa, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, incluindo, também, os honorários recursais, art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0091.13.000341-0/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 1004380-58.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Diante da alegação de inexistência do débito, cumpre à para ré, comprovar a validade e legitimidade da cobrança.

O dano moral está caracterizado, pois a inscrição do nome da parte Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, se deu sem que tenha ocorrido a comprovação quanto a origem da negativação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito pela empresa Apelada, uma vez que não comprovou que a cobrança era legítima.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da inscrição realizada pela Apelada, face ao suposto débito desta para com aquela.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
aquém, aos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Em razão da inserção indevida da parte autora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para REFORMAR a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
M
antidos os demais termos do
decisum.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o
, do CPC, tendo em vista que o juízo singular arbitrou a verba sucumbencial no valor máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021